Tribunal: TJDFT
Processo: 0722538-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722538-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATSUKI SILVA NAKAHARA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KATUKI SILVA NAKAHARA, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (Processo n° 0706416-22.2020.8.07.0017), indeferiu a liminar requerida. Requer a agravante a reforma da decisão para determinar à agravada o custeio integral da realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas à agravante – plástica mamária feminina e correção de lipodistrofia dorsal através de torsoplastia com plástica em Z ou W –, conforme relatório médico. Em suas razões recursais (ID 27284643), sustenta que a decisão recorrida, ao negar o provimento da liminar, está em dissonância com a jurisprudência deste E. Tribunal. Afirma que, após ter sido submetida à cirurgia bariátrica, a agravante teve grande acúmulo de massa corpórea, fato que lhe causou transtornos à saúde, tais como “sobras de pele, além dos problemas físicos decorrentes, como dermatites, problemas de assaduras na região das pernas que formam feridas e mal odor, causam também o comprometimento de ordem, emocional, social e psicológica”. Assevera que cirurgias plásticas reparadoras são de extrema importância para dar continuidade ao tratamento médico da agravante e que a cirurgia é o único tratamento para o quadro clínico apresentado. Alega que a agravada está subordinada às normas e à fiscalização da ANS (artigo 1o, I, § 1o da Lei 9.656/98) e que, portanto, eventuais cláusulas do contrato de adesão da agravada, não tem o poder de mitigar uma norma de ordem pública. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja determinado à agravada o custeio da realização das cirurgias ora pleiteadas. Preparo comprovado (ID 27284644). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em analise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal tampouco da concessão do efeito suspensivo, porquanto não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No juízo estreito, característico do provimento liminar, embora seja possível afirmar que os documentos apresentados pelo recorrente são aptos a comprovar a necessidade cirúrgica, não há certeza quanto ao caráter reparador ou meramente estético do procedimento. Acrescente-se que, conforme assentado pelo juízo a quo, a questão sobre a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica é objeto do Recurso Especial 1870834/SP representativo da controvérsia, o qual foi cadastrado como TEMA 1069/STJ. No recurso supra, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Nesse contexto, considerando a cautela que o caso requer e, da ausência de evidência de perigo de dano de difícil ou improvável reparação, impõe-se indeferimento do efeito suspensivo ora postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator